Tribunal: TJDFT
Processo: 0734983-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO INTERESTADUAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI No 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Inviável acolher o pedido de absolvição do crime de tráfico de drogas se estão presentes as condutas descritas no “caput” do artigo 33 da Lei 11.343/06, na modalidade preparar, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. A incidência agravante prevista no inciso V do art. 40 da Lei no 11.373/2006 se refere à interestadualidade. Assim, para sua configuração, é necessária a prova inequívoca de que o acusado esteja remetendo as substâncias alucinógenas e entorpecentes para outros Estados da Federação (Súmula 587 do STJ), o que não restou demonstrado nos autos.

3. Incabível a aplicação da atenuante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, quando há provas de que o acusado se dedica às atividades criminosas, sendo necessária a cumulação de todos os requisitos previstos no mencionado artigo (que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa), para configuração do tráfico privilegiado.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.